Tribunal: TJMT
Processo: 1035682-87.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035682-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JULIANA AUGUSTA CARREIRA DE ARAUJO LIMA - CPF: 033.909.084-71 (ADVOGADO), ESTEVAO ARAUJO PAIVA DE CASTRO FILHO - CPF: 075.568.034-06 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALLANA LAYSA BORBA DUTRA - CPF: 087.965.024-95 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTA ROSA MACEDO CORDEIRO - CPF: 067.472.434-80 (ADVOGADO), FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 053.564.004-89 (ADVOGADO), RAPHAEL FALCAO TORTI - CPF: 084.446.584-48 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), AMANDA LETICIA BOTELHO DE OLIVEIRA MOLINA - CPF: 013.228.152-08 (ADVOGADO), OSMANYO CAETANO XAVIER - CPF: 038.667.494-90 (ADVOGADO), ENRICO COSTA CAVALCANTI - CPF: 109.408.224-40 (ADVOGADO), LUCAS DAMASCENO NOBREGA CESARINO - CPF: 090.371.494-99 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS FRANCELINO FERREIRA - CPF: 018.280.194-29 (ADVOGADO), JOAO LUCAS ROCHA COELHO - CPF: 700.761.354-38 (ADVOGADO), ANTONIO RABELO NOLES DE ABREU - CPF: 861.313.295-24 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), GLAUCIA FERNANDA NEVES MARTINS - CPF: 269.018.974-72 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CITTADINO DA ROCHA - CPF: 007.822.814-00 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS FILHO - CPF: 056.907.954-37 (ADVOGADO), GUILHERME ANDRADE DE LACERDA - CPF: 052.840.194-74 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), ISABELA TORRES CANANEA ANDRADE - CPF: 700.362.154-14 (ADVOGADO), KARINA MORAIS MAIA WANDERLEY - CPF: 068.301.131-64 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 066.845.344-31 (ADVOGADO), LAYARA RAYANNE DE SOUSA ANDRADE - CPF: 120.024.324-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, visando ao reembolso de valor pago a título de indenização securitária por danos causados a equipamentos elétricos, supostamente em razão de oscilação de energia elétrica na unidade consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (ii) se há nos autos elementos suficientes que demonstrem a ocorrência de falha no fornecimento de energia elétrica e o consequente nexo de causalidade entre tal falha e os danos suportados pelo segurado da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Afastada a alegação de cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado a condução da instrução probatória, sendo lícito indeferir diligências tidas como desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora tem caráter unilateral e genérico, desprovido de comprovação técnica idônea sobre a origem dos danos e a responsabilidade da concessionária.

5. Relatórios operacionais da concessionária, auditados pela ANEEL, não indicam qualquer falha ou anormalidade na rede de distribuição de energia elétrica no período indicado.

6. Ausente prova do fato constitutivo do direito alegado (nexo causal entre os danos e o serviço prestado), a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da causa.

2. Laudo técnico unilateral e genérico não é apto a comprovar o nexo de causalidade entre suposta falha na prestação do serviço público e danos alegadamente suportados.

3. A concessionária de energia elétrica não responde por danos quando demonstrada, por documentação técnica idônea, a inexistência de anormalidades no fornecimento de energia no período questionado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
Allianz Seguros S/A
.

A sentença recorrida de ID 327415944 julgou procedente a pretensão autoral para condenar a empresa distribuidora de energia elétrica a ressarcir a autora no valor de R$ 15.032,84, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 327415946, a Apelante alega que houve cerceamento de defesa.

Sustenta que os relatórios operacionais demonstram a ausência de ocorrências capazes de causar os danos relatados, comprovando a ausência de culpa e o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que no dia do suposto sinistro não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica.

Argumenta que, não houve comprovação do fato constitutivo do direito pela ausência de nexo causal.

Aduz que houve ausência de comunicado administrativo ao tempo dos fatos, com bens descartados, impossibilitando a produção de prova imparcial e configurando perda de uma chance probatória, já que a segurada não realizou nenhuma ocorrência ou interação com a empresa concessionária para comunicar problema no fornecimento de energia.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a Sentença prolatada pelo juízo de origem seja anulada ante a necessidade de determinação da perícia. Subsidiariamente requer que seja a sentença seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 327415950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa

Com efeito, registra-se que quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”
(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025).

Assim,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa e passo para o julgamento do mérito do presente recurso.

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada alegou ter celebrado contrato de seguro por meio da apólice de nº 5177202171160036415 (Condomínio Edifício Portal do Sul) no qual se obrigava a indenizar o segurado pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirmou que, em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houveram danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro: 116202110190141

Segurado: Condomínio Edifício Portal do Sul

Apólice: 5177202171160036415

Data do Sinistro: 14/06/2022

Data do pagamento: 14/07/2022

Valor do prejuízo: R$ 15.032,84

Causa: variação de tensão

A seguradora ainda aduziu que, os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelante, houveram danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelada, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelante alegou que o laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e por profissional sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando o laudo juntado pela seguradora Apelante (ID. 327415918), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de uma “variação brusca de tensão”.

O laudo mencionado não traz a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Ademais, a Apelante apresentou o relatório (ID. 327415933) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença e julgando improcedente o pleito inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025